Tribunal: TJES
Processo: 5000909-27.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-27.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: EDUARDA TALYULI DE ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000909-27.2021.8.08.0032

RECORRENTE:

BANCO ORIGINAL S.A.

RECORRIDO:

EDUARDA TALYULI DE ARAUJO e PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO DAS REQUERIDAS. COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO
NÃO CONTRATADO
. O NÃO PAGAMENTO DA COMPRA CULMINOU NA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA CONSUMIDORA. PICPAY ALEGA QUE AUTORA CONTRATOU O CARTÃO EM 07/02/2021, NO ENTANTO ESTE FOI CONTRATADO APENAS EM 01/06/2021, O QUE COMPROVA QUE OS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELOS REQUERIDOS NÃO SÃO REFERENTES A CONTRATAÇÃO DO REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de indenizatória por danos morais ajuizada por
EDUARDA TALYULI DE ARAUJO
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A e BANCO ORIGINAL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que a despeito de ser cliente das empresas ré, não solicitou a habilitação do serviço Picpay Card, ofertado e intermediado pelas demandadas, de modo que carece de lastro a cobrança e posterior constrição de crédito levada a efeito. Por consequência, pugna pela declaração de inexistência/nulidade do débito, além de compensação por danos imateriais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho o pedido inicial para condenar as empresas reclamadas,
solidariamente
: a) a promover o cancelamento definitivo da negativação objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação, e c) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso.

Irresignado com a sentença proferida no ID
nº 2980314,
o requerido banco original S/A interpôs Recurso Inominado, argumentando que a autora realizou a contratação do cartão de crédito na plataforma do PicPay, e que esta utilizou o cartão para realizar transações o que originou os débitos cobrados, assim, alega a legitimidade dos débitos, e consequentemente a inexistência de dano moral, ou subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em que pese os documentos trazidos pelos requeridos a fim de comprovar que autora teria realizado a contratação do cartão, nota-se que tais documentos foram apresentados pela autora ao PicPay em 07/02/2021, e que o cartão foi contratado apenas em 01/06/2021 (ID nº 3291423), lapso temporal muito grande para realizar a contratação de um cartão de crédito que possui a modalidade digital, com isso,
concluo que

os documentos que os requeridos trouxeram aos autos
não foram enviados pela consumidora para a contratação do cartão de crédito, e sim para alguma outra contratação realizada em 07/02/2021,
até porque, no momento da apresentação da contestação, o recorrido PICPAY alegou que a autora não tinha recebido o plástico ainda, como pode o consumidor contratar um cartão em fevereiro de um ano (02/21) e em abril do ano seguinte (04/22) não ter recebido o plástico ainda?.

Ademais, consigna-se que
a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da autora, carente de provas cabais no sentido de que teria sido ela efetivamente, ou terceiro autorizado ou não, quem realizara a transação questionada pela requerente.
Aplica-se ao caso a Teoria do Risco profissional, segundo a qual em decorrência das atividades empresariais exercidas pelos requeridos, ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, ficam obrigadas a suportar riscos que advierem de sua conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.

Com isso, os danos morais, restaram satisfatoriamente caracterizados. Evidentes a frustração e os transtornos incomuns e inaceitáveis sofridos pela autora com o comportamento indevido e abusivo da recorrente.

Com relação ao valor da indenização, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)